Tribunal: STF
Processo: HC 229324
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no RHC 181453/SC.



    Busca-se a colocação do paciente, ao qual se imputam as condutas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, em liberdade, ao argumento de que é primário, tem bons antecedentes e possui condições pessoais favoráveis, inexistindo razão idônea para a decretação da medida. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A impetrante não trouxe aos autos o inteiro teor do decreto prisional, tampouco das decisões proferidas pelas instâncias subsequentes em sede de recurso ou habeas corpus.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente